Tribunal: TJMT
Processo: 1012168-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1012168-39.2020.8.11.0000
Agravante: LUCIANE RODRIGUES DE LIMA E SILVA COSTA MARQUES
Agravado: MUNICÍPIO DE SINOP
Visto.
Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIANE RODRIGUES DE LIMA E SILVA COSTA MARQUES, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Cobrança no 1003857-82.2018.8.11.0015, que declinou a competência para apreciação do feito em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Assevera que a sentença será ilíquida, sendo vedada o declínio para o Juizado Especial, nos termos do artigo 27 da Lei no 12.153/2009 combinado com o artigo 38, parágrafo único da Lei no 9.099/1995.
Aduz que não se pode alterar o pedido, após exitosa citação, sem consentimento do Agravado, face a dicção do artigo 329 do Código de Processo Civil.
Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito ativo.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento.
Conforme Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016, deste eg. Tribunal e precedente do Tribunal da Cidadania, é de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. (TJMT, IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2o DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. O art. 2o da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010.
3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 753.444/RJ - Rel. Ministro Herman Benjamin - Segunda Turma - julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015).
Ademais, extrai-se dos autos que a Agravante ajuizou a Ação de Cobrança em desfavor do Agravado, atribuindo à causa o valor de dois mil reais.
Com efeito, a Agravante salienta que o valor da causa é meramente estimativo, que a sentença será ilíquida e o Juizado Especial não realiza tal liquidação. Não vejo o óbice e complexidade na liquidação, visto que se for proferida sentença de procedência da demanda, o cálculo para apuração dos valores eventualmente devidos será realizado por simples cálculo aritmético.
Não bastasse, não houve modificação do pedido, apenas declínio da competência.
Assim, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado pela Recorrente, uma vez que a decisão agravada se encontra em consonância à legislação e aos precedentes desta Egrégia Corte e do Tribunal da Cidadania.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator